Tribunal: TJES
Processo: 5002329-49.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-49.2024.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE LOPES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ABRANDAMENTO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Consta dos autos que o acusado mantinha em depósito e preparava para a mercancia vultosa quantidade de entorpecentes (mais de 1kg de maconha, além de cocaína e crack), além de rádio comunicador e balanças de precisão. O recurso visa a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais e os petrechos apreendidos, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (II) estabelecer se a natureza e a quantidade das drogas justificam a exasperação da pena-base; (III) verificar se a admissão da condição de usuário configura a atenuante da confissão espontânea; (IV) avaliar a legalidade do regime inicial fechado e a viabilidade da substituição da pena ante a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a diligência.

4.
O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de convicção.

5.
A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, somada à posse de rádio comunicador e balanças de precisão, evidencia o profissionalismo da atividade e afasta a tese de uso pessoal.

6.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se validamente na natureza deletéria (crack e cocaína) e no volume das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

7.
A confissão da condição de mero usuário não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) para o crime de tráfico de drogas, por não haver o reconhecimento da prática do fato típico imputado.

8.
A reincidência específica e o quantum da pena impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, colhido em juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos, possui valor probatório relevante para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas são vetores que devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base.

3. A admissão da posse de entorpecentes apenas para uso próprio não configura a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", 44, 61, I, e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.032.732/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.03.2026.

STJ, AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.09.2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0002179-31.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002329-49.2024.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE LOPES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FILIPE LOPES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 28 de setembro de 2024, por volta das 19h20min, na Rua dos Badejos, nº 351, Bairro Nova Anchieta, em Anchieta/ES, o apelante, agindo em concurso com outros dois indivíduos, tinha em depósito e preparava para mercancia 119 buchas e 02 pedaços grandes de maconha, 70 pinos de cocaína e 50 pedras de crack, além de rádio comunicador e materiais de preparo.

Em suas razões recursais (ID 18272536), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in

dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 18506506) pugnando pelo total improvimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18860318) de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Verifico que a materialidade delitiva exsurge cristalina através do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico Forense (ID 16636577), bem como pelo Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 69004292).

Tais documentos, reforçados pelo Laudo nº 7785/2024, atestam a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, especificamente maconha (massa total superior a 1kg em fragmentos diversos), cocaína (83,6g acondicionados em 71 pinos) e crack (30,8g distribuídos em pedras variadas).

A existência dessas substâncias proscritas, aptas a causar dependência, confirma o objeto material do crime de tráfico.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, o PM/ES Felipe de Souza Breda e o PM/ES José Bernardo Neto, revelam-se uníssonos e coerentes.

Em juízo, os agentes narraram que receberam denúncia de tráfico no local, visualizaram o apelante em atitude suspeita com outros dois indivíduos, notaram a fuga do grupo com a aproximação policial e efetuaram a prisão do recorrente ao retornar ao imóvel.

Acerca da dinâmica da apreensão, colhe-se das declarações prestadas pelos referidos agentes o seguinte trecho extraído
ipsis litteris
:

[...] nas buscas pelos materiais ilícitos foi encontrado no matagal
01 simulacro do tipo pistola na cor preta, 01 aparelho celular e 01 tablete de maconha, já nas proximidades da mesa onde estavam reunidos inicialmente foi encontrado 119 buchas de maconha, 2 pedaços grandes de maconha, 70 pinos de cocaína, 49 pedras de crack, 01 pedra de crack grande (tamanho aproximado de uma bola de sinuca), rádio comunicador (em condições de funcionamento), 02 balança
s
de precisão (em condições de funcionamento)
(...).

O policial militar Felipe de Souza Breda consignou, ademais, a existência de informações prévias de que indivíduos da Bahia estariam gerenciando o comércio de entorpecentes no bairro, sendo o nome "
Felipe
" expressamente mencionado no contexto da traficância local.

Por sua vez, o policial militar José Bernardo Neto confirmou o recebimento de notícia detalhando que o apelante estaria ligado ao gerenciamento do ponto de venda, destacando ainda, a apreensão de instrumentos que denotam o profissionalismo da atividade espúria, como rádio comunicador e duas balanças de precisão em pleno funcionamento, além de um caderno de anotações contendo nomes e dados relacionados à contabilidade do tráfico.

A captura do recorrente ocorreu quando este retornou ao imóvel cerca de trinta minutos após a evasão inicial, momento em que foi abordado por equipe que permanecia em ponto estratégico.

A negativa de autoria sustentada em juízo, sob o argumento de que as drogas não lhe pertenciam, apresenta-se isolada e inverossímil frente ao cenário de traficância ostensiva e ao curto intervalo temporal entre a fuga e o retorno.

A credibilidade da palavra dos policiais, ausente qualquer indício de má-fé ou interesse em incriminar injustamente o acusado, é pacificada pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, como meio idôneo de prova:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O depoimento dos policiais que participaram da operação é considerado prova idônea e suficiente para a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde comumente os agentes públicos são os únicos testemunhos diretos do fato. Para desqualificar o depoimento policial, seria necessário demonstrar interesse pessoal dos agentes na investigação ou inconsistência entre suas declarações e as demais provas, o que não ocorreu neste caso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio probatório válido para fundamentar a condenação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019.

(TJES, Apelação Criminal nº 0002179-31.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, julg. 02/04/2025)

A conduta amolda-se perfeitamente ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla que se consuma com atos de "
ter em depósito
" ou "
preparar
", sendo prescindível o flagrante em efetivo ato de venda.

A quantidade expressiva e a diversidade de drogas, somadas à posse de rádio comunicador, balanças de precisão e materiais de embalo, afastam peremptoriamente a tese de uso pessoal e demonstram profissionalismo na atividade espúria. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, pinos vazios e 24,60g de cocaína.

5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida.

2. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica a réu com maus antecedentes, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental.

4. A revisão de conclusões que demandem revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.159/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.134/DF, Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 884.729/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.013.931/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.523/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 990.008/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025.

(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

No tocante à dosimetria, a pena-base fixada acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão, mostra-se proporcional e fundamentada.

A natureza deletéria e o volume das substâncias apreendidas (especialmente crack e cocaína) constituem vetores de exasperação previstos no art. 42 da Lei de Drogas, dada a maior gravidade concreta da conduta e a potencial lesividade à saúde pública.

A incidência da agravante da reincidência, na segunda fase, é irretocável. Os autos comprovam condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico (ação penal nº 0002414-96.2019.8.08.0004), com trânsito em julgado em 05/09/2023, o que caracteriza reincidência específica e justifica o aumento de 1/6 aplicado.

Improcedente o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O apelante negou a propriedade das drogas e o envolvimento na mercancia em ambas as fases processuais.

A admissão de eventual condição de usuário não supre o requisito legal, pois não houve reconhecimento da prática do fato típico imputado na denúncia. Nesse sentido, o C. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO NA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE USO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4.
A confissão do agente de ser mero usuário de substâncias entorpecentes não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. Os crimes de posse de munição são de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade apreendida. 2. A confissão de ser usuário não induz a incidência da atenuante da confissão espontânea."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.736/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03.08.2017; AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018.

(AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.)

O regime inicial fechado é imperativo legal diante do
quantum
da pena (08 anos) e da reincidência comprovada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44 do CP, dada a reincidência dolosa e o montante da sanção aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.